Tribunal: TJBA
Processo: 8027822-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027822-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUCILENE JESUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ARTHUR NUNES GOMES

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE MUCURI/BA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 11.343/2006, ARTS. 33 E 35; LEI Nº 12.850/2013). PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA POR PRISÃO DOMICILIAR COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA PELO JUÍZO DE ORIGEM, OCORRIDA APÓS A IMPETRA
Ç
ÃO DO WRIT. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DO HABEAS CORPUS. PEDIDO INTEGRALMENTE PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Arthur Nunes Gomes em favor de Lucilene Jesus dos Santos, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mucuri/BA, que decretou a prisão temporária da paciente, investigada pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. Examinar se o presente habeas corpus conserva objeto após a superveniência de nova decisão judicial que converteu a prisão temporária da paciente em preventiva, proferida pelo Juízo de origem no curso do writ.

III. Razões de decidir

3. A superveniência de nova decisão judicial que converteu a prisão temporária da paciente em preventiva (ID 563887320 dos autos n. 8000689-51.2026.8.05.0172), proferida em 10 de junho de 2026, após a impetração do presente writ, dá origem a novo título prisional com fundamentos próprios, esvaziando o objeto do habeas corpus.

4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a conversão da prisão temporária em preventiva, ulterior à impetração, prejudica o
mandamus
, porquanto o ato originariamente apontado como coator deixa de subsistir, sendo substituído por título autônomo e superveniente.

IV. Dispositivo

5. Pedido de habeas corpus julgado integralmente prejudicado.

Jurisprudência relevante citada:
STJ — AgRg no HC n. 910.663/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus Criminal nº 8027822-02.2026.8.05.0000, impetrado contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mucuri/BA, sendo Impetrante o Bel. Arthur Nunes Gomes e Paciente Lucilene Jesus dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar integralmente prejudicado o pedido de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Salvador-BA, (data registrada eletronicamente).

Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO

Relator